Tribunal: TJSP
Processo: 0001127-97.2021.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Incidente de cumprimento de obrigação de fazer. Sentença de extinção pelo reconhecimento do efetivo cumprimento. Insurgência da Autora. Prestações de informações acerca da transferência bancária comprovada. Sentença de extinção mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.